Tribunal: TJSP
Processo: 1004166-59.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000654391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004166-59.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUITLA
BORESZTEIN SPITZER, é apelado SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL - SENAC.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
34a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1004166-59.2017.8.26.0100
Apelante: Guitla Boresztein Spitzer
Apelado: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC
Voto n. 19.741
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Controvérsia fática.
Julgamento antecipado do mérito. Procedência por
falta de provas quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
parte autora. Incompatibilidade lógica. Cerceamento
de
defesa
caracterizado.
Sentença
anulada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 158/163, cujo relatório adoto, proferida pela juíza da 34a Vara
Cível do Foro Central da Capital, Adriana Sachsida Garcia, que julgou
antecipadamente procedente o pedido por insuficiência de provas quanto à
existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora.
Segundo a recorrente, ré, a sentença deve ser anulada,
preliminarmente, por cerceamento de defesa. No mérito, defende que a sentença
merece ser reformada, em síntese, porque há cobrança excessiva e de má-fé.
Recurso tempestivo, isento de preparo (gratuidade da
justiça) e não respondido (cf. certidão a fls. 192).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 195/196).
Esse é o relatório.
O recurso deve ser provido, acolhida a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
cerceamento de defesa, anulada a sentença e prejudicadas todas as demais
alegações.
Como se sabe, a Constituição Federal é expressa: “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes” (artigo 5o, inciso LV). Desse dispositivo extrai-se, entre outros, o
princípio do contraditório, também chamado da audiência bilateral, que é, talvez, o
princípio mais importante para a função jurisdicional (Ovídio A. Baptista da Silva,
“Curso de processo civil”, 4a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, p. 68).
Como pilar do Estado de Direito, sem dúvida, o
contraditório tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do
tratamento igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a
prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito de
contraposição à pretensão (direito de defesa).
Assim, o contraditório deve ser entendido, em termos
amplos, como sendo, de um lado, “a necessidade de dar conhecimento da
existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a
possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis.
Garantir-se o contraditório significa, ainda, a realização da obrigação de
noticiar (Mitteilungspflicht) e da obrigação de informar (Informationspflicht)
que o órgão julgador tem, a fim de que o litigante possa exteriorizar suas
manifestações. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e
defesas, de realizar as provas que requereram para demonstrar a existência
de seu direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo
em todos os seus termos” [grifei] (Nelson Nery Junior, “Princípios do processo
na constituição federal”, 12a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 245).
Pois bem.
Na espécie, controverte-se, essencialmente, sobre o
cumprimento ou descumprimento do dever de informação do apelado, a ocorrência
ou não de vício de consentimento e a existência ou não de excesso de cobrança.
Como
sintetizado
no
recurso
de apelação, “a Apelante requereu que
documentações fossem juntadas nos autos por parte do Apelado (cópia do
contrato e dos acordos extrajudiciais celebrados com os índices de correções
utilizados, bem como planilha que originou os valores apresentados), todos em
sua posse, o que foi indeferido pelo juízo a quo, inibindo sua produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
prova documental. De mesmo modo, foi impedida a produção de prova oral,
que provaria sua insistente tentativa de obtenção das respectivas provas
documentais de forma extrajudicial, bem como os vícios tidos em sua
manifestação da vontade, diante da coação em fazer-lhe assinar termos de
renegociação de dívida. Fatos esses, também, que fundamentou a decisão do
juízo recorrido, considerando-os não provados” [grifei] (fls. 172).
Ocorre que, mesmo diante da necessidade de instrução
probatória, considerando a clara controvérsia fática que se instaurou, o juízo de
primeiro grau julgou antecipadamente o mérito, na forma do artigo 355, inciso I,
do Código de Processo Civil, fundamentando a procedência dos pedidos no
descumprimento do ônus probatório pela parte ré, conforme artigo 373, inciso II,
do Código de Processo Civil.
Confira-se: “caberia à ré o ônus da prova quanto ao
fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, a teor da regra
do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi feito” e
“não foi demonstrado de forma inequívoca que a ré tentou 'insistentemente'
obter uma via do instrumento contratual, notando-se, por oportuno que não é
crível a alegação de que desconhecia os 'índices' dos termos de acordo, que
foram assinados por ela, sem nenhuma comprovação de vício de consentimento”
(fls. 161).
Patente o equívoco!
Ainda que eventualmente a apelante não tenha razão
quanto ao mérito de suas alegações, ela tem o direito de, pelo menos, tentar prová-
las. Ademais, há incompatibilidade lógica entre julgamento antecipado do mérito,
que pressupõe inexistência de controvérsia fática e é autorizado por economia
processual, e julgamento por falta de provas, que implica existência de
controvérsia fática não esclarecida e é autorizado para evitar o 'non liquet'.
Com efeito, o encerramento prematuro da instrução
negou à parte a oportunidade de produzir todas as provas pretendidas,
prejudicando profundamente o conjunto probatório dos autos. E mais: negou
também a possibilidade de justa solução da lide.
Realmente,
“existindo
necessidade
de
dilação
probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento
antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo
legal” (STJ, REsp 7.004-AL, 4a Turma, j. 21-08-1991, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira).
À vista dessas considerações, anulo a r. sentença,
afasto o encerramento da instrução e determino que ela prossiga em seus
ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas todas as provas
requeridas pelas partes nos termos da lei.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos moldes
indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica